Tribunal: TJSP
Processo: 1021948-23.2024.8.26.0007
Classe: Embargos de Declaração Cível / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SUCESSÕES. RECURSO DESPROVIDO.
R. D. N., S. D. N. dos S. e L. D. N. opõem embargos de declaração com efeitos infringentes e para prequestionamento ao acórdão que suspendeu o processo de inventário de Audemaro de Tarso da Silva Pinto, aguardando o desfecho de ação de reconhecimento e dissolução de união estável. Alegam que o imóvel foi adquirido antes da

Ementa:
DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SUCESSÕES. RECURSO DESPROVIDO.
R. D. N., S. D. N. dos S. e L. D. N. opõem embargos de declaração com efeitos infringentes e para prequestionamento ao acórdão que suspendeu o processo de inventário de Audemaro de Tarso da Silva Pinto, aguardando o desfecho de ação de reconhecimento e dissolução de união estável. Alegam que o imóvel foi adquirido antes da união estável e que a agravada não tem direito à herança sobre o bem. A questão em discussão consiste em determinar se há omissões e obscuridades no acórdão que justificariam a reforma da decisão, especialmente quanto à aplicação dos artigos 1.744 ao 1.790 do Código Civil e da Súmula 380 do STF.
O recurso de embargos de declaração não se presta para redecidir a matéria, mas apenas para corrigir erro, esclarecer obscuridade, colmatar omissões ou sanar contradições. A jurisprudência é pacífica quanto ao entendimento de que o julgador não está obrigado a rebater todos os pontos levantados, mas apenas aqueles que importam para a solução do litígio. Adoção do prequestionamento implícito. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: Embargos de declaração não são meio para redecidir, mas para esclarecer ou corrigir decisões. O julgador deve se ater aos pontos essenciais para a decisão, não sendo obrigado a rebater todos os argumentos das partes.

Legislação Citada: Código Civil, art. 1.829, I; Código de Processo Civil, art. 313, V, "a".

Jurisprudência Citada: STJ, AgRg no Ag no 738.892/DF, Rel. Min. Aldir Passarinho Junior, 4a Turma; STJ, AgRg no REsp no 783.856/GO, Rel. Min. Barros Monteiro, 4a Turma; STJ, AgRg no REsp no 259141, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma; STJ, AgRg no Ag no 186.231, Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, 3a Turma.